Tribunal: STF
Processo: MS 36988
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Insubsistência da determinação questionada. Perda superveniente do interesse de agir. Prejuízo da impetração.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Albuquerque da Silva, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão do Corregedor Nacional do Ministério Público que, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00901/2019-28, determinou, ad referendum do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, o afastamento cautelar do impetrante do cargo de Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no ato impugnado, a inicial, em síntese, defende que a conduta da autoridade apontada como coatora importou em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
    3. Nesse contexto, e articulando com a presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante deduziu os seguintes pedidos:
    b) O deferimento liminar inaudita altera pars, na forma de antecipação de tutela de urgência, prevista no art. 303 do CPC, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Corregedoria Nacional do CNMP, nos autos da Reclamação Disciplinar – RD 1.00901/2019-28, a qual, por sua vez, determinou o afastamento cautelar do ora Impetrante.
    (...)
    e) A procedência do pedido, com a concessão da segurança para determinar a nulidade da decisão proferida pela Corregedoria Nacional do CNMP, nos autos da Reclamação Disciplinar – RD 1.00901/2019-28, a qual, por sua vez, determinou o afastamento cautelar do ora Impetrante.
    4. A peça de ingresso está instruída com instrumento de mandato, documentos e comprovante de pagamento das custas. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. O sítio do Conselho Nacional do Ministério Público na rede mundial de computadores noticia que o impetrante, Ricardo Albuquerque da Silva, renunciou ao cargo de Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará. Esse cenário levou aquele Conselho a decidir, na sessão de 10.3.2020, pela perda de objeto quanto ao referendo da determinação de afastamento cautelar questionada no presente mandado de segurança.
    2. A propósito da perda superveniente do objeto, a ensejar o prejuízo da impetração, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    Ementa: Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27739 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)
    3. Insubsistente o ato impugnado, ante a superveniente renúncia do impetrante ao cargo de Ouvidor-Geral, impõe-se concluir pela perda superveniente do interesse de agir e, como consectário, pelo prejuízo da presente impetração.
    4. Ante o exposto, com amparo no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora